Tribunal: TJDFT
Processo: 0004722-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004722-20.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ANDRE LUIZ MATOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA. 1 O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou liminarmente a denúncia por ausência de justa causa. 2 O recebimento da denúncia exige a comprovação de indícios suficientes de materialidade e autoria. Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a ação penal deve ser deflagrada e apreciada dew acordo com as provas produzidas na instrução, observando-se a ampla defesa e o contraditório. A denúncia veio embasada em testemunhos idoneos de policiais que prenderam o réu em flagrante por estar na posse de um automóvel com placa adulterada, oito dias depois de ser subtraído do legítimo dono. ao que tudo indica, ele tinha perfeita ciência da origem espúria do bem, sendo, aliás, reconhecido pela vítima do roubo como o autor do delito. O deslinde da causa há de ser feito mediante regular instrução que permita a devida apuração dos fatos e, eventualmente, o aditamento da denúncia. 3 Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por fundamentação inidônea. Defende a impossibilidade da deflagração de uma ação penal desprovida de justa causa. Assim, requer a anulação do acórdão ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2o, do CPP, a fim de restabelecer a rejeição da denúncia quanto ao crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 395, inciso III, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028